Tribunal: TJES
Processo: 5000262-21.2020.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000262-21.2020.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REJANI PINTO
RECORRIDO: LOJAS SIMONETTI LTDA e outros
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo a gratuidade da justiça à parte recorrente, visto que preenchidos os requisitos legais.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
(1) TESE AUTORAL.
ADUZ A AUTORA, EM SÍNTESE, QUE ADQUIRIU UMA GELADEIRA NO ESTABELECIMENTO DA 1ª REQUERIDA, ADERINDO À GARANTIA ESTENDIDA OFERECIDA PELA 2ª REQUERIDA. RELATA QUE O PRODUTO APRESENTOU DEFEITO NA VIGÊNCIA DA GARANTIA ESTENDIDA E QUE A SEGURADORA COBRIU APENAS O VALOR DA COMPRA À ÉPOCA, PRECISANDO ARCAR COM A DIFERENÇA DE PREÇO, UMA VEZ QUE A GELADEIRA CUSTAVA MAIS CARO QUANDO DA OCORRÊNCIA DO SINISTRO. POR TAIS RAZÕES, PLEITEIA INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE AO DOBRO DA DIFERENÇA DE PREÇO, ALÉM DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2) CONTESTAÇÃO
LOJAS SIMONETTI.
PRELIMINARMENTE.
INÉPCIA DA INICIAL; ILEGITIMIDADE PASSIVA DA REQUERIDA
LOJAS SIMONETTI;
NO MÉRITO, ALEGA A AUSÊNCIA DE CULPA DA REQUERIDA, POSTO QUE O DEFEITO OCORREU QUANDO O PRODUTO JÁ UTILIZAVA DA GARANTIA ESTENDIDA. ADUZ INEXISTIR RAZÃO PARA A REPETIÇÃO DO INDÉBITO, BEM COMO A IMPUTAÇÃO DE DANOS MORAIS À AUTORA. REQUER PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS E, SUBSIDIARIAMENTE, SEJA ARBITRADO O
QUANTUM
RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.
(2.1) CONTESTAÇÃO
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A.
PRELIMINARMENTE.
DA CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DO INTERESSE DE AGIR; DA COMPLEXIDADE DA CAUSA. RELATA SOBRE A AUSÊNCIA DE RESPONSABILIZAÇÃO DA RÉ, UMA VEZ QUE CUMPRIU COM AS OBRIGAÇÕES ORIUNDAS DO CONTRATO DE SEGURO FIRMADO, BEM COMO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. SUSTENTA QUE A RÉ ATENDEU A AUTORA PRONTAMENTE, EM TODAS AS OCASIÕES NAS QUAIS ESTA A REQUISITOU. REFUTA O PEDIDO AUTORAL DE DEVOLUÇÃO DO VALOR EM DOBRO. EXPÕE INEXISTIR ATOS ILÍCITOS PERPETRADOS PELA RÉ, BEM COMO A AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS IMPUTADOS À REQUERENTE. RELATA SOBRE A AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES. PLEITEIA PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS CONTIDOS NA EXORDIAL.
REJEITADAS AS PRELIMINARES.

(3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“[...]Ante o acima expendido, e tudo o mais que dos autos consta, atento ao comando inserto no art. 6º da LJE, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido constante da inicial para condenar a requerida a pagar à autora o quantum equivalente à correção monetária, calculada sobre o valor de R$ 1.999,00 (mil, cento e noventa e nove reais), entre a data da compra e o pagamento da indenização principal (Súmula 632 do STJ), acrescido, em seguida, de juros e correção monetária, contados a partir do inadimplemento. Extingo o processo nos termos do art. 487, inc. I, do NCPC. Sem custas, tampouco honorários, posto que incabíveis nesta sede. [...]”
(4) RECURSO AUTORA.
IRRESIGNADA, A AUTORA REQUER A REFORMA DA R. SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO QUANTO AOS DANOS MORAIS QUE ALEGA TER SOFRIDO.
(5) CONTRARRAZÕES
LOJAS SIMONETTI.
PRELIMINARMENTE:
ILEGITIMIDADE PASSIVA; NO MÉRITO, DEMANDA, EM SUMA, PELA IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO INTERPOSTO, PARA QUE SEJA MANTIDA INCÓLUME A SENTENÇA DE PISO PROFERIDA.
(6)
TRATA-SE DE LIDE QUE VERSA SOBRE TÍPICA RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA E VENDA DE REFRIGERADOR, PELO VALOR DE R$1.999,00 (MIL NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS). RECORRENTE PROCUROU A REQUERIDA PARA RESOLUÇÃO DA SITUAÇÃO ACIMA DESCRITA, BEM COMO SE DESLOCOU AO PROCON A FIM DE INFORMAR O OCORRIDO, PORÉM, SEM ÊXITO.
(7) DO MÉRITO.
POIS BEM,
O DANO MORAL INDENIZÁVEL RESTA CARACTERIZADO QUANDO EXISTE A OFENSA OU VIOLAÇÃO DOS BENS DE ORDEM MORAL DE UMA PESSOA, TAIS SEJAM OS QUE SE REFEREM À SUA LIBERDADE, À SUA HONRA, À SUA SAÚDE (FÍSICA OU MENTAL) OU AINDA À SUA IMAGEM.
TENHO QUE NO PRESENTE CASO A SITUAÇÃO NÃO ULTRAPASSA O MERO DISSABOR.
NEGATIVA DA RECORRENTE QUANTO À SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO.
NÃO RESTOU COMPROVADA A VIOLAÇÃO AO DEVER DE COOPERAÇÃO DA PARTE REQUERIDA.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
(8).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA, EM TODOS OS SEUS TERMOS.
(9).

POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENA-SE A RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS EM R$ 1.000,00, (MIL REAIS), O QUE FAÇO NA FORMA DO ART. 85, §8°, DO CPC. NO ENTANTO, RESTA SUSPENSA A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), DIANTE DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE RECORRENTE.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.